Tribunal: TJES
Processo: 5018881-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018881-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: GUILHERME GRACIANO LOUREIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018881-63.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VIVO S.A

RECORRIDOS:
GUILHERME GRACIANO LOUREIRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação movida por
GUILHERME GRACIANO LOUREIRO
face de
VIVO S/A
, ambos qualificados nos autos. Narra o autor, em síntese, que celebrou contrato com a Requerida de serviços de internet e no mês de dezembro de 2022 pediu a transferência do endereço de instalação dos serviços prestados, sendo agendada a visita do técnico para o dia 20/12/22. Entretanto, o técnico não compareceu e precisou, por diversas vezes, reiterar a solicitação à requerida. Aduz que em uma das ligações realizadas foi destratado pela atendente. Afirma que o serviço não foi instalado e foram feitas cobranças referentes aos dois meses em que não utilizou os serviços. Salienta que foi até o Procon de Vitoria/ES para restituição dos valores e solicitou as gravações das ligações, mas a gravação na qual a atendente da Requerida o desrespeita não foi encaminhada, havendo, inclusive, recusa para o seu envio. Por tais motivos, requereu, liminarmente, que a ré apresente as gravações referentes aos protocolos números 20229484680502, 20229484776181, 20229484803759, 20229484827703 e 20229484864005, bem como todas as gravações dos atendimentos ocorridos do dia 20/12/2022 até fevereiro de 2023. No mérito, pugna pela inversão do ônus da prova e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, todavia não especifica qual o valor referente ao dano.

Decisão (ID. 6514721) deferindo tutela para apresentação das gravações e registros sistêmicos desde 20/12/2022, assim como determinando emenda à inicial.

O autor manifestou-se nos autos (ID 6514727) informando que cancelou o contrato que mantinha com a Ré após os transtornos sofridos e que a última fatura quitada do contrato se refere aos serviços prestados no período de 11/12/22 a 10/01/23. Afirma que recebeu mais duas cobranças da requerida após o cancelamento do contrato, referentes aos meses de fevereiro e março/23, mas não efetuou o pagamento das cobranças e abriu reclamação junto ao Procon impugnando os débitos. Por fim, esclarece que deseja a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Decisão (ID 6515188) para que o Autor apresente esclarecimentos e para que a Ré, sob pena de inversão do ônus da prova, apresente os registros sistêmicos dos contatos mantidos com o consumidor .

Em sede de contestação (ID. 6515185), a requerida sustenta, preliminarmente, a ausência de tentativa de resolução da demanda na via administrativa. No mérito, alega a inexistência de danos morais. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Termo de audiência (ID. 6515194), sem êxito na conciliação.

Réplica (ID 6515205), reportando-se aos termos da inicial.

A sentença (ID. 6515208) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, apenas para CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 6515211), aduzindo a inexistência de danos morais, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, minoração dos
quantum
indenizatório.

A parte Requerente, ora Recorrida, apresentou suas contrarrazões (ID. 6515214), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que os autores firmaram contrato de plano telefônico com a recorrente. Assim, têm os consumidores, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais, no entanto, não colacionou aos autos quais documentos para tanto.

Assim, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre ausência de instalação dos serviços em novo endereço, com frustração das visitas agendadas e jamais realizadas, bem como cobranças indevidas que apenas após reclamação foi estornada quantia indevidamente cobrada e canceladas faturas supervenientes, pelo que requer a condenação da Ré em danos morais.

De pronto, observo que a Requerida nem sequer traz impugnação específica sobre os fatos narrados na inicial, sobretudo no que concernem à sua conduta ilícita na ausência de acolhimento de solicitação de mudança de endereço, na frustração de visitas técnicas agendadas e, mesmo não prestados os serviços no novo endereço (para o qual não transferida a instalação), efetivadas cobranças indevidas ao consumidor.

Apenas rechaça a Ré em sua contestação, de modo genérico, a ocorrência de danos morais, os quais, entretanto, se verificam no caso concreto, valendo destaque para a inversão do ônus probatório, não anexando a Ré, em desatendimento à determinação judicial, gravações e registros sistêmicos dos atendimentos autorais, de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório (já invertido por obra da lei, nos termos do art. 14, §3º, I, CDC, consistente na comprovação da regularidade dos serviços e das cobranças por ele realizados), pelo que reputo verificada a falha que causou prejuízos de ordem extrapatrimonial ao Autor.

Efetivamente, tenho que a situação em apreço ultrapassa o mero dissabor, inibindo a Requerida, por relevante lapso temporal, o uso e fruição de serviços essenciais ao cotidiano, deixando de atender a numerosas solicitações do consumidor para realização da mudança do endereço de instalação, com visitas técnicas frustradas, até que, enfim, após grave perda de tempo útil, decidiu o Autor pelo cancelamento dos serviços, tendo de recorrer ao PROCON para estorno de quantia e cancelamento de faturas posteriormente emitidas ao pedido de rescisão do contrato, tudo a denotar patente descaso para com o consumidor e danos morais a serem compensados adequadamente.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

A falha no serviço se caracterizou não só pela falha do fornecimento dos serviços de telefonia e internet, mas também pela ineficácia do atendimento aos consumidores. Ressalto que a autora dispôs do seu tempo para tentar solucionar o problema, sem obter êxito.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.
Tais aborrecimentos extrapolam os limites da vida cotidiana e do tolerável, expondo-a a desprazeres que saltam aos olhos, sendo, portanto, passível de indenização por dano moral.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.,

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)